Tribunal: TJES
Processo: 0000123-59.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000123-59.2006.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: HELIO TARGA (ESPÓLIO)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS. INCOSNTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA. CDA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA. REQUISITOS DA CDA ATENDIDOS.
RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO
E PROVIDO
. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA.

1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2.

A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

3.

As duas suspensões promovidas pelo magistrado nos anos de 2009 e 2011 não foram efetivadas em função das situações estabelecidas no art. 40 da Lei nº 6.830/80, mas sim em função do parcelamento administrativo realizado pelo próprio executado e, posteriormente, em função da interrupção do pagamento, de providências relativas ao protesto do débito e regularização da situação.

4.

O prazo de suspensão somente teria início com a ciência da fazenda pública o insucesso das medidas adotadas em 2015, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que o prazo de 01 (um) ano previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 tem início automático da data da ciência da fazenda pública da inexistência de bens penhoráveis, não devendo ser aplicado o prazo desde 2009, uma vez que naquela oportunidade ainda não tinham sido esgotadas as diligências da Fazenda Pública na busca por bens penhoráveis, mas sim foi pedida a suspensão do processo já que o executado teria realizado administrativamente o parcelamento do débito.

5. Ultrapassada a questão tratada pelo magistrado em sua apelação, devem ser analisadas as questões pendentes, apresentadas na exceção de pré-executividade de fls. 100/109, conforme disposição do art. 1.013, §2º, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que “a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício. Incidência da Súmula 393/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.834.613/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

7.
No tocante à alegação de inconstitucionalidade da cobrança da taxa de expediente e taxa de conservação de vias e logradouros públicos, observa-se que tal matéria já foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade dos arts. 291 até 296 da Lei n. 3.895/93 e arts. 239 até 244 da Lei n.4.803/99 – relativos à taxa de conservação de vias e logradouros públicos, e arts. 593 e 593 da Lei n. 3.895/93 e alínea “e” do inciso V do art. 529 da Lei n.4.803/99 – relativos à taxa de expediente cobradas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

8. Com relação aos alegados valores cobrados em duplicidade tenho que, além da parte não indicar quais seriam tais valores, o que se observa é que nas Certidões de Dívida Ativa de fls. 03/09 são indicados débitos referentes a imóveis com número de inscrição imobiliária distintos, não estando caracterizada a irregularidade apontada.

9. Em relação aos juros de mora, ao contrário do alegado pelo excipiente, não há qualquer indicação de que seja aplicada a SELIC acumulada com 1%, mas sim o disposto no art. 188 da Lei nº 5394-02. Quanto à multa aplicada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que somente será considerada abusiva a multa arbitrada acima do montante de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

10. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo necessária a apresentação do processo administrativo pela Fazenda Pública para a propositura da execução fiscal.

11. Cediço que para a Certidão de Dívida Ativa ser dotada de presunção de liquidez e certeza, é imperioso o atendimento às exigências legais preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/50. Assim, verifica-se que as CDA’s em exame permitem a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar irregularidade.

12. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada. Exceção de pré-executividade acolhida em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N° 0000123-59.2006.8.08.0011

APTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO: HELIO TARGA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, de Remessa Necessária e Apelação Cível manejada pelo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,

haja vista estar inconformado com a r. sentença de fls. 118/119, na qual o MM. Juiz, após ser defendida a caracterização da prescrição em exceção de pré-executividade, verificando que o prazo de suspensão de 01 (um) ano ocorreu a partir da ciência da Fazenda Pública da ausência de bens penhoráveis do devedor, decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Em seu recurso de apelação de fls. 120/122-V, o Município Apelante aduz, em apertada síntese, que na presente situação não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente, tendo em vista não ter havido a suspensão do feito executivo, além de ter sido realizada a penhora de um imóvel nos autos, conforme auto de penhora, depósito e avaliação de fl. 98. Alega, ainda, que o apelado deu causa à execução fiscal, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Pela análise detida dos autos constato que a alegação do Município apelante merece prosperar.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que “a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
[1]
.

Assim, a jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Pela análise do caderno processual, verifico que no presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente por constatar que o Apelante não permaneceu inerte, pleiteando, ao ser intimado, novas diligências que teriam, ao menos em tese, condição de melhorar sua situação na execução, além de promover o redirecionamento da execução em face do espólio do executado, bem como a penhora de imóvel visando garantir a execução.

Assim, verifico que a ação foi proposta em janeiro de 2006, com a efetiva citação do executado, conforme certidão lavrada por oficial de justiça na fl. 14-V, datada de janeiro de 2008.

Ato contínuo, em dezembro de 2009, a municipalidade, através da petição de fl. 22, informa que o contribuinte parcelou seus débitos, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo tal medida deferida pelo magistrado
a quo
, conforme despacho de fls. 24.

Posteriormente, por meio da petição de fls. 25/26 de novembro de 2010, tendo em vista a interrupção de pagamento do débito pelo executado, é apresentado novo pedido de suspensão do prazo, sob fundamento de que o débito teria sido levado a protesto, devendo ser aguardada a regularização da situação.

Assim, em abril de 2011, o magistrado defere novamente a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, como consta do despacho de fls. 27.

Intimado do fim do prazo de suspensão, o Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da petição de fl. 28 de janeiro de 2012, apresenta a atualização do cálculo, requerendo a realização de penhora
on line
.

Em março de 2013, por meio do despacho proferido em março de 2013, fl. 30, o magistrado informa sobre o insucesso das diligências requeridas.

Intimada, a Fazenda Pública, em petição datada de novembro de 2014, fls. 35/36, requer a realização de novas diligências que são acolhidas pelo magistrado, conforme despacho datado de março de 2015, fl. 39.

Contudo, em petição de fls. 43/49, a viúva do executado comparece aos autos informando sobre o falecimento do Sr. Hélio Targa, pleiteando a extinção da execução.

Com base na informação de falecimento do executado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim, em petição de fl. 56 de dezembro de 2015, requer a citação dos herdeiros.

Atendendo ao pleito do município, em decisão datada de abril de 2017, fl. 68, é determinada a citação do espólio através dos herdeiros indicados pelo credor.

Posteriormente, em setembro de 2018, a Sra. Luiza Sgrancio Targa é citada da demanda executória, certidão fl. 89. Ademais, conforme certidão fl. 95-V, datado de março de 2019, foi promovida a penhora de imóvel localizado na Rua Costa Pereira, nº 214 A 220, inscrição 24655.

Nada obstante, em sentença proferida às fls.
118/119 o magistrado primevo decreta a prescrição intercorrente nos seguintes termos:

Em análise dos autos, verifica-se na certidão do oficial de justiça (fls. 14v.), a citação da parte executada, todavia, não houve penhora por conta de protocolo administrativo de referente à revisão de cálculo de imposto, o Município se manifestou (fl. 17) pelo cumprimento integral do mandado de intimação, penhora e avaliação. Ato contínuo, em certidão o oficial de justiça informou que não haviam bens a serem penhorados (fl. 20v.) em16/09/2009.

O Município, requereu a suspensão do feito no prazo de 180 dias por conta do parcelamento do débito (fl. 22) em03/12/2009, contudo, o mesmo ao ser intimado para se manifestar, requereu novamente a suspensão do feito(fls. 25/26), tendo em vista, o contribuinte, parou de realizar o pagamento e que o sistema da Fazenda não permitia a atualização dos débitos em questão, data em 19/11/2010.

Em que pese nos autos não terem sido proferido decisão determinando a suspensão da execução nos termos do art. 40 da LEF, entendo que, na verdade, o prazo de suspensão já havia sido iniciado, especialmente por contado inadimplemento do executado no pagamento das parcelas no dia 19/11/2010.

Nesse sentido, é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 567:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1ºe 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito danão localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

De igual entendimento, também é a previsão da súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”.

Com as intimações posteriores, o exequente apenas realizou pedidos de suspensão da execução e de realização de buscas em sistemas judiciais, sem haver localizado qualquer bem penhorável do devedor, como se vê das

petições de fls. 28, 35/36, 56, sendo a última protocolada no dia 18/12/2015, informando o óbito do executado e pedindo a inclusão do espólio no polo passivo.

Nesse cenário, apenas no dia 15/10/2018 houve a citação do espólio, na pessoa da viúva mencionada na certidão do oficial de justiça (fl. 87v.).

Desse modo, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REspnº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o início da contagem do prazo de 01 (um) ano de suspensão ocorreu a partir da ciência da Fazenda Municipal da ausência de bens penhoráveis do devedor.

Com o decurso do prazo de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que veio somente a ser interrompida em 15/10/2018, com a citação do espólio, tendo transcorrido 7 anos, 10 meses,3 semanas e 5 dias desde a ciência do Município sobre o inadimplemento da parte executada.

Assim, entendo que restou configurada a prescrição intercorrente dos créditos pleiteados pelo município nesta execução. [...]

Cumpre ressaltar que o início da contagem da suspensão iniciou-se em 16/09/2009 e encerrou-se em16/09/2010, com o consequente início do prazo prescricional que terminou em setembro de 2015.

Dessa forma, ainda que se considerasse para fins de interrupção da prescrição a data do protocolo da petição que requereu a citação do espólio, qual seja, 18/12/2015, o prazo de 05 (cinco) anos já estaria transcorrido.

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE de todos os créditos referentes à CDA n.º 920/2000, de ofício, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, inciso V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extingo o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

A Lei nº 6.830 de 1980, Lei de execução Fiscal, disciplina a prescrição intercorrente em seu art. 40, prevendo que diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis o curso da execução será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco).
In verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Nesse sentido a lição de Fredie Didier Júnior
[2]
que destaca a orientação contida no enunciado de súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça:

Não localizado o executado, não encontrados bens seus ou sendo impenhoráveis os bens de que for titular, o juiz suspenderá o curso da execução fiscal durante o máximo de 1 (um) ano, não correndo, nesse período, o prazo de prescrição. Ultrapassado esse período de 1 (um) ano, e não sendo encontrados o executado ou bens seus, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, começando, a partir daí, a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido, o enunciado 314 da Súmula do STJ, ainda aplicável: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

Assim, observo que as duas suspensões promovidas pelo magistrado nos anos de 2009 e 2011 não foram efetivadas em função das situações estabelecidas no art. 40 da Lei nº 6.830/80, mas sim em função do parcelamento administrativo realizado pelo próprio executado e, posteriormente, em função da interrupção do pagamento, de providências relativas ao protesto do débito e regularização da situação.

Tanto é assim, que, em seguida foram adotadas várias diligências buscando bens do executado, como a penhora via Bacenjud, Renajud e busca de informações no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro nacional que foram concluídas somente no ano de 2015.

Dessa forma, entendo que o prazo de suspensão somente teria início com a ciência da fazenda pública o insucesso das medidas adotadas em 2015, pois o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que o prazo de 01 (um) ano previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 tem início automático da data da ciência da fazenda pública da inexistência de bens penhoráveis, não devendo ser aplicado o prazo desde 2009, uma vez que naquela oportunidade ainda não tinham sido esgotadas as diligências da Fazenda Pública na busca por bens penhoráveis, mas sim foi pedida a suspensão do processo já que o executado teria realizado administrativamente o parcelamento do débito.

Também se observa que no decorrer do andamento processual o Município de Cachoeiro de Itapemirim logrou êxito em citar o espólio do falecido na pessoa da
Sra. Luiza Sgrancio Targa, além de promover a penhora de um imóvel, situações que demonstram que não houve inércia da Fazenda Pública, devendo ser afastada a prescrição reconhecida em sentença.

Diante do acima exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

DA ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES APRESENTADAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Ultrapassada a questão relativa à prescrição, tratada pelo magistrado em sua apelação, devem ser analisadas as questões pendentes, apresentadas na exceção de pré-executividade de fls. 100/109, conforme disposição do art. 1.013, §2º, do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

Contudo, cabe esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que “
a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício. Incidência da Súmula 393/STJ
. (AgInt no AREsp n. 1.834.613/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”

No tocante à alegação de inconstitucionalidade da cobrança da taxa de expediente e taxa de conservação de vias e logradouros públicos, observa-se que tal matéria já foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade dos arts. 291 até 296 da Lei n. 3.895/93 e arts. 239 até 244 da Lei n.4.803/99 – relativos à taxa de conservação de vias e logradouros públicos, e arts. 593 e 593 da Lei n. 3.895/93 e alínea “e” do inciso V do art. 529 da Lei n.4.803/99 – relativos à taxa de expediente cobradas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0007026-95.2015.8.08.0011. AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. AGRAVADA: LÍCIA PATRÃO MACHADO VALORY. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. POSSIBILIDADE. TAXA DE EXPEDIENTE. CONFECÇÃO E REMESSA DE CARNÊ DE IPTU. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECONHECMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXEQUENDO. 1. - Embora a objeção de pré-executividade constitua modalidade de defesa na qual a dilação probatória é limitada, não é vedado que nela seja apreciada a compatibilidade vertical de normas integrantes do ordenamento jurídico. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ¿a constitucionalidade da norma que determinou a exigência fiscal é passível de discussão em exceção de pré-executividade¿ (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1275073⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05-10-2010, DJe 02-02-2011). 2. - A taxa de expediente relativa a expedição de carnê de IPTU não se coaduna com o disposto no art. 145, inc. II, da Constituição Federal, notadamente em razão da ausência de prestação de serviço específico e divisível pela Administração Pública. O excelso Supremo Tribunal Federal assentou em julgamento com reconhecimento de repercussão geral que ¿a emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte¿ (RE 789218 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 17-04-2014, DJe-148 Divulg 31-07-2014 Public 01-08-2014). 3. -
A taxa de conservação de vias e de logradouros públicos não está relacionada à prestação de serviço uti singuli, mas sim à prestação de serviço uti universi, restando ausente na hipótese de incidência do mencionado tributo o requisito da divisibilidade. O excelso Supremo Tribunal Federal também já ¿fixou entendimento no sentido da invalidade da remuneração do serviço universal e indivisível de limpeza de logradouros públicos por meio de taxa¿
(RE 540951 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 28-08-2012, DJe-184 Divulg 18-09-2012 Public 19-09-2012). 4. - Os créditos tributários exequendos lançados em fevereiro de 1994 e em fevereiro de 1995 prescreveram porque a execução fiscal foi proposta em 28-03-2000. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000949, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 10/06/2016)

49688494 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGOS DE LEI DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM QUE ESTABELECEM A COBRANÇA DE TAXA DE EXPEDIENTE E TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é compatível com o caso em que o pedido envolve declaração de inconstitucionalidade da norma tributária. 2. No julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 789218 RG/MG, o Supremo Tribunal Federal ratificou o entendimento da Corte no sentido de que é inconstitucional a cobrança de taxas para emissão e/ou remessa de carnês/guias para a cobrança de tributos. 3.
É consolidado o entendimento no STF de que não é possível a cobrança da taxa de conservação de via e logradouro público, eis que não se trata de serviço que obedeça aos requisitos da especificidade e divisibilidade, necessários à instituição das taxas.
4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0007027-80.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/02/2016; DJES 05/02/2016)

Com relação aos alegados valores cobrados em duplicidade, tenho que, além da parte não indicar quais seriam tais valores, o que se observa é que nas Certidões de Dívida Ativa de fls. 03/09 são indicados débitos referentes a imóveis com número de inscrição imobiliária distintos, não estando caracterizada a irregularidade apontada.

No mesmo sentido não prospera a alegação de que as multas aplicadas e acréscimos praticados teriam sido excessivos.

Em relação aos juros de mora, ao contrário do alegado pelo exipiente, não há qualquer indicação de que seja aplicada a SELIC acumulada com 1%, mas sim o disposto no art. 188 da Lei nº 5394-02.

Quanto à multa aplicada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que somente será considerada abusiva a multa arbitrada acima do montante de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. Ilustrando:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Sendo certo concluir que a incumbência de apresentar cópia do processo administrativo era cabível ao embargante/apelante, a fim de que este juntasse ao feito documentos comprobatórios de suas alegações, não tendo o feito por mera liberalidade, não há que se falar em qualquer violação ao devido processo legal ou mesmo em cerceamento de defesa. II. A CDA que subsidia a execução em debate (fl. 31/31v) cumpre todos os requisitos previstos no art. 202, do CTN, quais sejam: nome do devedor e dos corresponsáveis, com respectivos endereços, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito, com a disposição da lei em que fundado, data em que foi inscrita a dívida, além do número do processo administrativo respectivo e indicação do livro e da folha da inscrição. Precedentes. III. A mera alegação de que há cobrança de valores já pagos e recolhidos ao Estado, por certo, não se mostra suficiente a ilidir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade advinda da CDA que instrui a presente execução. IV.
É entendimento assente em nossa jurisprudência que não há ilegalidade na multa que incide no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor original do tributo, já que, quanto ao valor máximo da referida rubrica, o STF tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130293236, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Ademais, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo necessária a apresentação do processo administrativo pela Fazenda Pública para a propositura da execução fiscal. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA DISCRIMINAÇÃO INDIVIDUAL DO VALORES COBRADOS DESNECESSIDADE CDA DOTADA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS MULTA CONFISCATÓRIA INOCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria compreende que, por a CDA gozar de presunção relativa de certeza e liquidez, é ônus do executado, em sede de embargos à execução fiscal, ilidir a referida presunção, a teor do artigo 373, II, do CPC. 2.
Seria dever do apelante diligenciar no sentido de obter o processo administrativo que originou a CDA, o qual não se configura como elemento indispensável para propositura da Execução Fiscal por parte da Fazenda Pública. Inocorrência de cerceamento de defesa.
3. A análise da CDA nº 732/98 permite a aferição da origem e natureza do crédito, as especificações legais em que se fundamenta, além do montante de juros de mora que foram acrescidos. 4. Não é o simples fato de reunião de períodos fiscais distintos em um único valor que implicará a nulidade da CDA, mas, quando tal reunião impeça a efetiva compreensão do quantum objeto da execução pela devedora, a prejudicar seu direito de defesa. 5. A análise do Auto de Infração que ensejou a lavratura da CDA permite aferir, com clareza, o valor relativo a cada um dos períodos fiscais objeto de apuração, bem como as penalidades correlatas. 6. O valor arbitrado a título de multa 100% (cem por cento) do imposto devido não tem natureza confiscatória. 7. O E. Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210053466, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Por fim, cediço que para a Certidão de Dívida Ativa ser dotada de presunção de liquidez e certeza, é imperioso o atendimento às exigências legais preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/50.

Assim, verifica-se que as CDA’s em exame permitem a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar irregularidade.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de APELAÇÃO CÍVEL e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição intercorrente. Remessa Necessária prejudicada

Na sequência, quanto à EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, na forma do art. 1.013, §2º, do CPC/2015,
ACOLHO-A PARCIALMENTE
, para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de conservação de vias e logradouros públicos e da taxa de expediente, por conseguinte, determino o retorno dos autos à comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

É como voto.

[1]
REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

[2]
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil, volume 5: Execução. 7. ed. rev. ampl. atual.-
Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.

[1]
REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

[2]
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil, volume 5: Execução. 7. ed. rev. ampl. atual.-
Salvador: Ed. JusPodivm,

2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO.
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.